Tribunal: STF
Processo: HC 214251
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luis Fernando Coimbra Albino, em favor de Yuri Gabriel Oliveira Ribeiro, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AREsp 2076.563/RS. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por Y G O R contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial”. 



    Não foi conhecido o recurso no STJ.



    Nesta Corte, o impetrante requer sua imediata soltura. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Acerca da prisão preventiva, a Corte estadual consignou:



    “Conforme já explicitado acima, Pâmela Constanci Bereta Vargas referiu ter visto o acusado Yuri fazendo o movimento de golpear as costas da vítima e após, ter saído correndo. Enquanto o informante Lucas Ferrão Zaneng e o réu Wagner, afirmaram que a acusada Manoella teria dito no local do fato, que Yuri havia desferido as facadas e após, fugido. O policial militar Eduardo da Silva Tavares, que atendeu o local do fato, em juízo afirmou ter ido até a residência de Manoella, tendo ela referido que o autor da facada teria sido seu namorado, o qual já não se encontrava no local. (…) 



    A qualificadora do motivo torpe encontra base suficiente nos depoimentos prestados, conforme já explicitado. As narrativas dão suporte, para efeitos de pronúncia, de que o crime ocorreu em razão de desentendimentos pretéritos entre a vítima e os acusados, conforme descrito na denúncia. Assim, cumprirá ao Conselho de Sentença decidir se este foi o motivo do crime e, caso afirmativo, se resta configurada a torpeza. 



    Da mesma forma, a qualificadora de ter sido o crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não pode ser afastada de plano. Os depoimentos prestados descrevem a dinâmica de como, teoricamente, o crime teria sido praticado, sendo possível à acusação sustentar sua tese. Assim, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência dessas circunstâncias e, na hipótese positiva, se dificultou, ou não, a defesa da vítima. 



    Em atenção ao art. 413, §3º, do CPP, mantenho a segregação cautelar do réu Yuri, nesta fase processual, visto que íntegros os fundamentos legais e fáticos para a constrição cautelar, notadamente diante da decisão de pronúncia, que robustece a prova de materialidade e indícios de autoria delitiva a confirmar o decreto, a teor do art. 312 do CPP. Ressalto ainda, que o acusado se encontrava em prisão domiciliar quando do envolvimento no presente fato, demonstrando reiteração delituosa, o que vem sendo entendido como ameaça à ordem pública. ”(eDOC 9, p. 17-20)



    Dada as informações acima, reputo evidente que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    O paciente foi preso num contexto de fatos graves, tratando-se de homicídio duplamente qualificado enquanto encontrava-se em prisão domiciliar. 



    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Sendo assim, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.(art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente